Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709024-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS MERCES VILANOVA REPRESENTANTE LEGAL: MILENE VILANOVA BERNARDINO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por ESPÓLIO DE MARIA DAS MERCÊS VILANOVA contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto (ID 60008796/59577068). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator